Tribunal: TJMT
Processo: 1041724-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041724-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (EMBARGANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Ação monitória. Alegado erro material em quantitativo de insumo. Menção descritiva no voto. Anulação da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência de vício do art. 1.022 do CPC. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial em ação monitória fundada em alegado desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo. A embargante sustenta erro material quanto aos quantitativos de aço mencionados no voto condutor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência numérica apontada no relatório e na fundamentação do acórdão configura erro material apto a ser corrigido por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou à modificação do julgado.

4. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial em controvérsia de natureza técnica, sem fixar ou homologar quantitativos de materiais empregados na obra, cuja apuração foi expressamente remetida à instrução probatória.

5. A menção a valores numéricos no corpo do voto teve caráter meramente descritivo das alegações das partes, não integrando o fundamento da decisão. Eventual inexatidão aritmética não altera o comando decisório de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, tampouco vincula o perito judicial.

6. A correção pretendida implicaria indevida incursão deste Tribunal em matéria fática que foi expressamente remetida à perícia técnica, esvaziando a própria finalidade do acórdão.

IV. Dispositivo.

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 1041724-94.2019.8.11.0041, oriundo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Nas razões recursais, a embargante sustentou a existência de erro material no acórdão, argumentando que os quantitativos de aço mencionados no voto condutor estão incorretos. Alegou que, equivocadamente, constou o acréscimo de 391,043 kg de aço por quadra (totalizando 1.955,215 kg nas cinco quadras), quando o correto seria o acréscimo de 3.910,43 kg por quadra (totalizando 19.552,15 kg). Requereu o provimento do recurso para a correção dos erros materiais apontados (Id 346627852).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela correção meramente formal, sustentando que eventual inexatidão aritmética não influencia na conclusão do julgado, o qual se limitou a reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização de perícia técnica (id. 349606361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id 343096880:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato administrativo. Obras públicas. Alteração de projeto executivo. Prova pericial indeferida. Controvérsia técnica. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto acréscimo de material e serviços durante execução de contrato para construção de quadras poliesportivas, firmado com o Estado de Mato Grosso, sem formalização de termo aditivo. A parte autora alega que a modificação unilateral do projeto executivo implicou elevação do quantitativo de aço empregado na obra, sem compensação financeira ou devolução de valores retidos contratualmente, requerendo prova pericial para comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia depende de apuração técnica sobre a execução contratual e seus impactos financeiros.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia demanda esclarecimento técnico sobre a variação quantitativa do aço empregado na obra em razão da alteração do projeto original, e sua repercussão financeira no contrato.

4. O indeferimento tácito da produção de prova pericial solicitada por ambas as partes, em contexto de complexidade técnica, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

5. A anulação da sentença se impõe para que seja oportunizada a instrução probatória, com realização da perícia técnica, a fim de que se apurem os fatos essenciais à resolução da lide.

O cerne da irresignação da embargante reside em uma alegada incorreção numérica constante no relatório e na fundamentação do voto, referente à quantidade de aço utilizada na obra pública objeto da lide.

Analisando detidamente o acórdão embargado em confronto com as razões dos aclaratórios, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O acórdão recorrido se limitou a reconhecer um erro na sentença de origem, consubstanciado no cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica. O fundamento do julgado é consolidado pela premissa de que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e que, sem a perícia de engenharia, não seria possível aferir a veracidade das alegações da embargante inclusive quanto aos quantitativos de materiais.

Nesse contexto, os valores numéricos mencionados no acórdão serviram apenas para contextualizar a pretensão autoral, em caráter meramente descritivo e narrativo das alegações da parte na petição inicial e no apelo. O voto condutor não fixou, não homologou e não declarou como verdadeiro qualquer quantitativo de aço.

Ao contrário, o acórdão foi expresso ao consignar – Id 346324386:
"considerando a natureza técnica da controvérsia, que envolve a verificação de quantitativos de materiais empregados [...] entendo que a produção de prova pericial seria necessária para o esclarecimento dos fatos controvertidos".

Portanto, a menção a um número supostamente equivocado no relatório ou na narrativa fática do voto não constitui erro material relevante ou apto a ensejar a correção via embargos de declaração, pois não integrou os fundamentos determinantes da decisão.

A decisão determinou o retorno dos autos para perícia. Caberá ao perito nomeado pelo juízo de origem, e não a este Tribunal neste momento processual, apurar os quantitativos reais de aço empregados na obra.

Se o Tribunal procedesse à correção dos números agora, estaria, ainda que indiretamente, imiscuindo-se em matéria fática que foi justamente relegada à instrução probatória na origem. A exatidão aritmética pretendida pela embargante será objeto da prova pericial que o próprio acórdão garantiu que fosse realizada.

Dessa forma, o suposto lapso de digitação na narrativa do acórdão é inócuo juridicamente, pois não altera a conclusão de que houve cerceamento de defesa; não vincula o perito judicial, que deverá apurar a realidade da obra ou documentalmente, independentemente do que constou no relatório do apelo; não gera prejuízo à execução do julgado, pois o comando é de anulação e reabertura da instrução.

Conclui-se, assim, que a pretensão da embargante não se enquadra nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, visto que a "verdade real" dos números será, por determinação deste próprio sodalício, apurada na fase instrutória que se reabrirá.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026